Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702502-98.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: WALTERLEY PEREIRA D E S P A C H O ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP e VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 22353669. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado WALTERLEY PEREIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator